Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006400-64.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE(S): MARCOS PRUDENTE CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS PRUDENTE CAMPOS contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600), por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva em cumprimento de pena decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que a sentença foi proferida em 13.8.2007, o trânsito em julgado ocorreu no dia 5.3.2020 e início do cumprimento de pena em 12.12.2021, ou seja, “entre a data da sentença, até a data em que esse de fato iniciou o cumprimento da reprimenda, transcorreram mais de treze anos”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente ou “determinado à autoridade coatora, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, que emita o pronunciamento judicial acerca da matéria” (ID 123760489), com documentos (ID 123760490/ID 123769998).
Relatos.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A matéria relativa ao reconhecimento da prescrição pressupõe a análise exauriente nos marcos prescricionais e possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 689232/SP - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2021), sobretudo porque produz efeitos definitivos.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado.” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010)
Desse modo, impõe-se reservar sua análise à Câmara julgadora, após a audição do Juízo da Execução Penal e intervenção do Ministério Público, na função de custos legis, à luz do princípio da colegialidade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO